Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-75.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇO HOSPITALAR. CONTRATO. FATURA. RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE.

1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

2. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita encurtamento do caminho para a execução forçada daquele. O contrato e as faturas de prestação de serviço hospitalar são documentos aptos a evidenciar a existência do vínculo obrigacional.

3. A fornecedora do serviço age no exercício regular de um direito ao inscrever em cadastro de proteção ao crédito o nome de pessoa que não adimpliu regularmente a obrigação assumida, de forma que não há que se falar em ofensa a direito de personalidade apta a amparar a reparação dos danos morais.

4. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.

5. Apelação do autor reconvindo desprovida.

6. Apelação da ré reconvinte desprovida.